Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734572-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUELI PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da presunção legal de veracidade das afirmações de hipossuficiência financeira do postulante, defere-se a gratuidade de justiça, cujos efeitos retroagem à data da postulação. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez que a parte autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. Recurso desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o ônus da prova seria do recorrido, ante a dificuldade da recorrente em obter os documentos comprobatórios de suas alegações. Verbera que deveria ter ocorrido a distribuição dinâmica da prova. Entende que deveria haver diligência para nova manifestação do perito judicial, a fim de se atestar a regularidade ou não, dos cálculos apresentados pela recorrente. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A Apelante averba de nula a Sentença ao argumento de que houve cerceamento de defesa e de que a fundamentação se baseou em presunções e convicções pessoais do julgador. Não vislumbro os apontados defeitos no julgado, que se ateve às matérias alegadas. A parte indica os fatos e o juiz aplica o direito e, no caso, entendeu-se que o Réu não tem responsabilidade pelos índices adotados para atualização. A apreciação judicial não se dá sobre toda e qualquer alegação, mas naquelas que têm o potencial de reconhecer direitos ou a ausência de direitos. Ademais, no caso, a prova pericial se revela dispensável, porquanto os índices de atualização do saldo da conta PASEP obedecem a critérios fora da alçada do Réu, conforme se expõe adiante, não havendo o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova técnica (...). Ademais, no caso, a prova pericial se revela dispensável, porquanto os índices de atualização do saldo da conta PASEP obedecem a critérios fora da alçada do Réu (...), não havendo o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova técnica” (ID 63712224). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027